Tribunal: TCU
Processo: 015.644/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra o acórdão que aplicou multas aos responsáveis em razão de irregularidades identificadas em auditoria de conformidade em contratos do setor portuário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedidos de reexame interpostos por Antônio de Deus Andrade, Antônio Silva Neto e Fernando Melro Filho contra o Acórdão 4034/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal aplicou-lhes, individualmente, multas no valor de R$ 30.000,00, com amparo no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento aos pedidos de reexame, mantendo-se inalterado o Acórdão 4034/2020-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.